Tribunal: TJBA
Processo: 0544265-90.2015.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0544265-90.2015.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: VELA BRANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA registrado(a) civilmente como CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA

ESPÓLIO: AISLAN LEAO AMOEDO

Advogado(s)
:
FABIANO DOS ANJOS SOARES, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL, CLARA FERNANDA MAGALHAES DA SILVA, PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 938 DO STJ. PRECEDENTE JULGADO PELO STJ.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Adentrando ao mérito do recurso, verifica-se que razão não assiste ao Recorrente.

2. Isto porque, o provimento atacado logrou ser julgado em conformidade para com o quanto estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsp's 1.559.511/SP e 1.551.956/SP
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no bojo do qual restou assentada a tese enunciada no Tema 938, que decidiu pela “(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”.

3. Deste modo, considerando a conformidade do Acórdão atacado pela via de Recurso Especial para com a tese firmada pelo STJ em sede de recursos repetitivos, (Tema 938), não há que se proceder a qualquer reproche na decisão agravada, que deve ser mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0544265-90.2015.8.05.0001.2.AgIntCiv
, em que figuram como parte Agravante,
VELA BRANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
, como parte Agravada,
AISLAN LEAO AMOEDO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .